Tribunal: TJMT
Processo: 0504116-61.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504116-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LAURENTINA ALDEVINA DA ROCHA - CPF: 363.050.901-06 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE -

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES

DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5º, do Código de Processo Civil.

Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Laurentina Aldevina da Rocha
representada pela
Defensoria Pública
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecerem a Autora/Apelada, procedimento cirúrgico de Angioplastia, com implante de Stents Farmacológicos, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, ratificando a liminar deferida em 08-12-2015.

O Magistrado
a quo
fixou
astreintes
arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (ID 805045).

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a r. sentença, suscitando, preliminarmente, o argumento de que teria ocorrido fato superveniente que levou a perda do objeto e por consequência a falta de interesse processual, daí pretender que a fundamentação dada, art. 487, I do CPC seja alterada.

No mérito, o recorrente pretende reformar a sentença prolatada sob o argumento de que entende indevida a aplicação das
astreintes
contra o Poder Público, pugnando pela reforma da decisão a fim de se extirpar a multa, ou reduzi-la, alega

que deve ser observada a violação ao Princípio da Separação de Poderes,

da Reserva do Possível, da Legalidade e da Isonomia, sendo vedado ao Estado-Juiz interferir e estabelecer normas de organização administrativa, mencionou que a municipalidade deve assegurar assistência à saúde, dentro de limites específicos a seu mister, afirmando que figura como mero gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, e que os recursos orçamentários são escassos e hão de ser harmonizados com outras prioridades. (ID 805054).

O Apelado, em suas contrarrazões, insurge pela mantença da sentença, nos termos do já decidido pelo Juízo “a quo”, determinando que o Apelante assegure ao requerente mediante sentença a devida assistência conforme indicação médica, bem como seja mantida a aplicação da multa, pugnando pelo desprovimento do apelo, e prequestionamento dos artigos

1°, inc. III, art. 5º e art. 6°, art. 23, inc. II, art. 196, art. 198, caput e pg. 1° todos da CF, art. 264 do Código Civil, e ainda, art. 371do CPC, (ID 805054).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, (ID 865476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega a falta de interesse processual de agir por parte da Autora/Apelada, por conta de que a decisão liminar já conferiu os pedidos pleiteados na inicial, configurando, portanto, a perda do objeto, e, em consequência, a carência da ação.

Pois bem.

A preliminar de perda superveniente do objeto em face do cumprimento da obrigação, arguida pelo apelante não merece acolhida, porquanto o pedido do autor somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença, que efetivamente julgue o mérito da controvérsia.

Assim é o entendimento desta câmara:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS –
PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA –
MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DO DECISUM – ADEQUAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se configura a perda superveniente do interesse de agir o exaurimento da pretensão, frente à concretização da decisão liminar em matéria de saúde, pois a decisão que antecipa a tutela jurisdicional é provisória e precária, portanto, deve ser substituída por outra que julga de maneira definitiva a causa.

A multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial deve ser razoável e proporcional, de modo a alcançar o efeito coercitivo almejado. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência
. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A jurisprudência do STF e a do STJ admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente, nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale dizer, essencial à própria Justiça, conforme se infere do art. 134 da CRF, possui o mesmo tratamento dispensado às carreiras da Magistratura e do Ministério Público, motivo pelo qual não mais percebe verba honorária.
(Apelação / Remessa Necessária 10742/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [Destaquei]

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO - LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COM COMPLICAÇÕES CUTÂNEAS - FORNECIMENTO DE FOTOPROTEÇÃO - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE COMPROVADA - CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - DEMONSTRADA
- DISPENSAÇÃO DE DERMOCOSMÉTICO DE USO CONTÍNUO - MEDIANTE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
2. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3. Ante a patologia que acomete a autora - Lupus eritematoso sistêmico com complicações cutâneas - CID L93 e M32, torna-se imprescindível que o dermocosmético de fotoproteção, seja fornecido de forma contínua e por tempo indeterminado pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original. (Ap 167543/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
” (Destaquei)

Portanto, friso ter a Apelada direito à tutela jurisdicional de mérito, que declare, ou não, a existência do direito líquido e certo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Laurentina Aldevina da Rocha
, representada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecerem à Autora/Apelada,

procedimento cirúrgico de Angioplastia, com implante de Stents Farmacológicos, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, ratificando a liminar deferida em 08-10-2013.

O Magistrado
a quo
fixou
astreintes
arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, com essas considerações passo à análise do apelo no que tange à insurgência recursal do Município de Cuiabá.

Insurge o apelante, pretendendo a reforma da sentença prolatada sob o argumento de que entende indevida a aplicação das
astreintes
contra o Poder Público, pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja extirpada a multa fixada.

Entendo que a multa cominatória fixada deverá ser extirpada.

Isso porque, apesar de admitir a possibilidade, realmente é fato que a execução desta, em casos tais acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Assim é que, considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, penso que, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)”

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)”

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Aduz a Fazenda Pública Municipal, a
não observância ao princípio constitucional da Reserva do Possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Ora, é sab
ido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última

de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento da cirurgia e tratamento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018
)”

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da cirurgia e do seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento aduzido em sede de contrarrazões, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA.EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo-a nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019